Tribunal: TJES
Processo: 0000234-15.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-15.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EXTREMA EVENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO. EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que julgou improcedente a ação civil pública por improbidade administrativa, com fundamento na ausência de comprovação de conduta ímproba e de prejuízo ao erário.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prática de ato de improbidade administrativa na execução do contrato firmado entre o Município e a empresa ré para a organização de evento gastronômico; e (ii) definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/21 se aplica ao caso, diante da necessidade de comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A Lei nº 14.230/21 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo para a configuração do ato ímprobo a comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário, afastando a possibilidade de condenação por mera violação a princípios administrativos.
4.
O contrato firmado entre o Município e a empresa ré previa a prestação de serviços de organização e coordenação de evento gastronômico, e a prova testemunhal e documental demonstrou que os serviços foram efetivamente prestados, não havendo indícios de inexecução contratual.
5.
O modelo de contratação por empreitada por preço global não exigia que todos os serviços fossem iniciados do zero pela empresa contratada, bastando que o escopo do contrato fosse cumprido de maneira satisfatória até o prazo final, o que restou comprovado nos autos.
6.
O Ministério Público, incumbido do ônus probatório, não demonstrou que houve prejuízo ao erário, conluio entre agentes públicos e privados ou dolo específico na conduta dos réus, requisitos indispensáveis para a responsabilização por improbidade administrativa.
7.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação imediata das alterações da Lei nº 14.230/21 aos processos em curso, o que reforça a necessidade de comprovação dos elementos subjetivo e objetivo da improbidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A reforma da Lei de Improbidade Administrativa promovida pela Lei nº 14.230/21 exige a comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário para a responsabilização dos agentes públicos e privados, vedando a condenação por improbidade baseada apenas em violação genérica a princípios administrativos.
10.
A aplicação imediata da Lei nº 14.230/21 aos processos em curso impõe ao órgão ministerial o ônus de demonstrar a ocorrência do ato ímprobo, não sendo admitida presunção de prejuízo ao erário.
11.
A contratação por empreitada por preço global não exige que a execução dos serviços ocorra integralmente pela empresa contratada, bastando que o objeto contratual seja cumprido por esta até o prazo final estipulado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de r. sentença de fls. 1.721-1.722-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo órgão ora apelante em desfavor de
FELÍCIO DA SILVA BERTOLINI
e
EXTREMA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
ao analisar a peça defensiva e confrontá-la com a leitura do contrato celebrado entre a administração pública e a contratada, percebe-se a predominância dos serviços de coordenação e acompanhamento. Portanto, não havia a obrigatoriedade expressa de empregar objetos decorativos e tendas, embora realmente a redação do contrato tenha sido ambígua em alguns pontos
” (fl. 1.722).

Registrou que as provas testemunhal e documental, aliadas ao formato da licitação, obstam “
a análise de conduta ímproba do fiscal do contrato, à época Secretário de Turismo de Anchieta. Muito embora o transporte da panela tenha sido feito por terceiros, não restou comprovado o dolo de ambas as partes em prejudicar a administração pública, haja vista que o objeto chegou antes mesmo da licitação, quando já elaborado orçamento, composição de preços, não vislumbrando conluio fraudulento entre o agente público e o privado
” (fl. 1.722-verso).

Ato seguinte, deixou de condenar o órgão ministerial ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, bem como indicou que não há remessa necessária, nos ditames do art. 17-C, §3º, c/c art. 23-B, §2º, ambos da Lei de Improbidade Administrativa.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual é possível apreciar as teses recursais do apelo do
Parquet
.

Na exordial de fls. 02-2, o MPES imputou aos ora apelados atos ímprobos tipificados no art. 10,
caput
, e no art. 11,
caput
e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92, condutas que foram substancialmente alteradas pela Lei nº 14.230/21.

O art. 10 da LIA passou a exigir a efetiva comprovação de perda patrimonial ao erário, enquanto foi revogada a conduta de praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, originariamente prevista no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Além disso, o art. 11,
caput
, da LIA não mais assegura a possibilidade de condenação justificada em violação a princípio sem a comprovação da prática de atos específicos, já que elencou taxativamente quais os atos dolosos atentatórios aos princípios da Administração Pública e que ocorra relevante lesividade aos bens jurídicos tutelados para serem passíveis de sancionamento (art. 11, §4º, da LIA).

Ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal consideram que essas alterações são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, porque não cuida de incidência retroativa da Lei nº 14.230/11 para afetar a coisa julgada, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE. ABOLITIO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PREJUDICADOS.
1. A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário.
2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da matéria. 3.
Apesar de o Tema 1199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo, impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário.
Precedentes das duas Turmas de Direito Público do STJ. 4. Julgada extinta a punibilidade do embargante em razão da superveniente atipicidade da conduta a ele imputada; e, por conseguinte, julgado prejudicados os embargos de divergência. (EREsp n. 1.288.585/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral.
Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias.
7. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação. (Rcl 64629 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)

Como é cediço, a Lei nº 14.230/21 afastou a possibilidade de condenação de agentes públicos e de terceiros por improbidade administrativa se houver meramente dolo genérico, exigindo a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sendo insuficiente a voluntariedade do agente, de acordo com o art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou os demandados, mesmo levando em conta a existência de leis municipais que possibilitavam a contratação temporária dos servidores apontados nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.926.832/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Segundo, o art. 17, §6º, inciso II, da LIA incumbe ao órgão ministerial o ônus de colacionar documentos e produzir prova testemunhal que assegurem a demonstração do elemento subjetivo do dolo, que não pode ser presumido, na medida em que o mero exercício da função de Secretário Municipal de Turismo, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, rechaça a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, nos ditames do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.429/92.

Nesta hipótese, o termo de referência de fls. 52-55 denota que o objeto da contratação seria a prestação “
de serviços especializados em organização e execução de eventos a fim de subsidiar a Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, na realização do 16º Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri – Anchieta/ES
” (fl. 52), mediante a realização das seguintes atividades:

1) Coordenar e acompanhar a montagem, manutenção e desmontagem da estrutura do evento (tendas, piso, cozinhas, estandes, tablados, banheiros, rede hidráulica, esgotamento sanitário, rede elétrica e outros) entregando a estrutura montada até o dia 09 de outubro de 2013 e desmontada até o dia 18 de outubro de 2013;

2) Coordenar e realizar a decoração temática do evento com materiais sustentáveis e alternativos;

3)Coordenação da montagem, atendimento às crianças e desmontagem da Rua de Lazer, com atividades de pintura de rosto, brinquedos infláveis, oficinas de skate e bicicleta;

4) Atendimento a expositores;

5) Realização de Grande Paella em uma frigideira gigante de 3,4m de diâmetro;

6) Transporte especial da frigideira gigante entre o município da Serra até o balneário de Iriri;

7) Construção do fogão especial a gás, com 2,5m x 2,5m, para aquecer a frigideira;

8) Contratação de equipe técnica multidisciplinar composta de engenheiro de alimentos, nutricionista, chefe de cozinha e auxiliares para execução do prato;

9) Aquisição dos ingredientes da paella com arroz, peixes, frutos do mar, legumes, azeite, temperos e outros totalizando 480kg de produtos;

10) Coordenação do processo de degustação da paella para cerca de 3.000 (três mil) pessoas gratuitamente;

11) Contratação e coordenação da equipe de segurança patrimonial para a área interna do evento compreendendo dois homens/dia;

12) Coordenação do atendimento à imprensa, preparação e distribuição de comunicados, manutenção de sítio eletrônico do evento e aplicação do plano de mídia, em observância às diretrizes da assessoria de comunicação da municipalidade e da Associação Iriri Vivo.

A licitação (fls. 74-89) ocorreu na modalidade convite, então prevista no art. 22, inciso III, da Lei nº 8.666/93, pelo tipo menor preço global, sendo que a municipalidade detinha o orçamento de R$ 79.753,33 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) para essa contratação.

A empresa ora apelada ofertou (fl. 193) a oferta mais econômica à municipalidade no valor de R$ 70.580,00 (setenta mil, quinhentos e oitenta reais), enquanto a Studio Brasil Companhia de Eventos Ltda. (fl. 195) e Toldos Itapuã Ltda. - ME (fl. 199), respectivamente, propuseram que os serviços fossem executados pelas ordens de R$ 89.900,00 (oitenta e nove mil e novecentos reais) e R$ 78.780,00 (setenta e oito mil, setecentos e oitenta reais).

Ato seguinte, a Extrema Eventos e Participações Ltda. foi declarada vencedora (fls. 201-202) do certame, que foi homologado pelo Prefeito Municipal de Anchieta no dia 07 de outubro de 2013 (fl. 210), data em que foi expedida a ordem de serviço nº 717/2013 (fl. 219).

Como bem ponderou o juiz de primeira instância, houve empreitada por preço global (art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93), de modo que os serviços não poderiam ser fracionados, incumbindo ao ente público o pagamento integral do avençado se a prestação de fato foi perfectibilizada.

Pontuo que a apelada Extrema Eventos e Participações Ltda. foi contratada para organizar e supervisionar o notório festival culinário de Iriri, e não para executar diretamente cada tarefa, logo, o trabalho envolvia a integração de esforços com parceiros e com a própria comunidade.

Inexistia óbice para que serviços de montagem das estruturas fossem executados por terceiros, desde que a entrega final fosse supervisionada e ajustada pela empresa ora apelada, o que o acervo probatório demonstra que efetivamente ocorreu.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 01º de dezembro de 2021 (fls. 1.651-1.652), o apelado Felício da Silva Bertolini (07m10seg a 21min43seg) confirmou que o evento foi organizado pela Prefeitura Municipal de Anchieta em parceria com a Associação Iriri Vivo no espaço da praça do balneário, tendo contado com o auxílio da apelada Extrema Eventos e Participações Ltda. na coordenação e na segurança do festival, que executou todos os itens licitados.

A testemunha Sirlene Ferreira afirmou (01h09min38seg) que Pedro Paulo de Oliveira Martins, membro da Associação Iriri Vivo, era um dos responsáveis pelo festival e que viu funcionários da Extrema trabalharem no evento.

Pedro Paulo de Oliveira Martins, por sua vez, esclareceu (48min08seg a 01h05min41seg) que a empresa apelada cumpriu fielmente o seu papel a partir do momento em que foi vencedora na licitação, não tinha condições de alimentar os participantes sem o auxílio da Extrema e que esta zelou pela segurança do festival.

Vale lembrar que o referido festival ocorreu entre os dias 11 a 13 de outubro de 2013 e que a prestação de serviços da apelada foi deflagrada em 07 de outubro de 2013, não tendo o órgão ministerial demonstrado cabalmente que o objeto da contratação não foi executado pela requerida/apelada.

Mister ressaltar que a empresa recorrida comprovou que despendeu recursos na compra dos alimentos para a paella (fl. 1.413), diárias de hotel para seus funcionários (fl. 1.416-1.424), contratação de comunicados jornalísticos (fls. 1.036-1.362) em diversos veículos, de sítio eletrônico (fl. 1.414), de jornalista (fls. 1.430-1.432), bem como disponibilizou o coordenador do evento (fls. 1.428-1.429; fls. 1.433-1.435) e o aparato de segurança (fls. 1.425-1.427) que auxiliou a vigilância patrimonial da municipalidade.

Saliento que o fato de o Secretário Municipal de Turismo ter atestado o cumprimento das obrigações contratuais não demonstra má-fé para conferir vantagem patrimonial indevida à empresa Extrema Eventos e Participações Ltda., na medida em que a empreitada global não exigia que todos os serviços fossem iniciados do zero pela contratada, bastando que o escopo fosse cumprido até o prazo final estabelecido de forma satisfatória, o que a prova documental e testemunhal elucidou.

Ademais, constata-se que a própria Procuradoria de Justiça defendeu a tese de que o prejuízo ao erário poderia ser presumido por alguns serviços antecederem à contratação, o que não mais admite a legislação, que exige a comprovação de dano ao erário.

Assim, não é possível afirmar que houve direcionamento do procedimento licitatório para favorecer a empresa apelada, tampouco inexecução da avença nem fiscalização inadequada pelo gestor responsável pelo contrato administrativo, de modo que não restou caracterizado o dolo específico para a configuração de ato ímprobo. Nessa toada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE. ABOLITIO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PREJUDICADOS. 1. A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário.
2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da matéria. 3. Apesar de o Tema 1199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo, impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário. Precedentes das duas Turmas de Direito Público do STJ.
4. Julgada extinta a punibilidade do embargante em razão da superveniente atipicidade da conduta a ele imputada; e, por conseguinte, julgado prejudicados os embargos de divergência. (EREsp n. 1.288.585/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Autos que retornam da eg. Primeira Seção, objetivando eventual juízo de retratação do entendimento da eg. Primeira Turma, que reconheceu a suficiência do dano presumido para a configuração do ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa. 2. Com o advento da Lei n. 14.230/2021, a norma do art. 10, caput, da Lei de Improbidade passou a prever expressamente que "constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente (...)"
3. Diante desse novo cenário, a eg. Primeira Turma, examinando a questão, firmou entendimento de que os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama dano efetivo. Sem este (o dano efetivo), não há como reconhecer o ato ímprobo.

4. Na hipótese dos autos, mesmo tendo o acervo probatório apontado no sentido de que o serviço em comento foi efetivamente prestado, a condenação foi imposta pelo art. 10 da LIA, de modo a autorizar a sua retratação.
5. Acolhimento do juízo de retratação. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 1.737.731/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025.)

Por fim, concluo que a falta de efetiva demonstração de prejuízo efetivo ao erário ou violação dolosa relevante dos princípios administrativos, mediante uma das condutas taxativas previstas no rol do art. 11 da LIA, impede o acolhimento da pretensão do
Parquet
. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art. 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente) 2.
Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas. 3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário.
4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1472992 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, dado o não cabimento de arbitramento de verba honorária nesta hipótese (REsp n. 1.447.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 2/2/2017).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)